Tribunal: STF
Processo: AI 592190
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
   INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DIREITO LOCAL -
   INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
-
   Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a
   alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local
   (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem
   qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da
   Constituição da República.